Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740749-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALANCLEI BARROS DESPACHO Dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pelo Distrito Federal. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito